Tribunal: TCU
Processo: 008.596/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6096/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Vitor Souza Oliveira Paiva (Prefeito Municipal no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União recebidos mediante o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - exercício de 2014; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 36-38) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 39); Considerando que, conforme o subitem 2.2.1 do Parecer 600/2017 (peça 10), os pagamentos do PNATE 2014 destinados à aquisição de combustíveis ou óleos lubrificantes (que totalizam R$ 139.863,21) ultrapassaram o limite de 20% (R$ 32.452,64) sobre o total da despesa informada no Demonstrativo (R$ 162.263,21), em desacordo com o disposto na alínea "c", Inciso I, art. 15, da Resolução/CD/FNDE no 12, de 17/03/2011; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal, não configura débito o excesso de limite de gastos com combustíveis no âmbito do PNATE (v. g.: Acórdãos 475/1997, 708/1997 e 1.590/2010, da 2a Câmara, Acórdãos 388/1998 e 3.719/2009, da 1a Câmara, e Acórdão 1313/2009-TCU-Plenário ); Considerando que é possível verificar na prestação de contas à peça 7, p.2 e 4, referências a notas fiscais eletrônicas, com indicação de valores, datas e conteúdo; Considerando que, diante da não ocorrência de débito na presente TCE, resta caracterizada a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de tomada de contas especial, o que enseja seu arquivamento sem julgamento de mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.596/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vitor Souza Oliveira Paiva (XXX.690.215-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Boninal (BA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.